Tribunal: TJSP
Processo: 2242189-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Tutela de urgência – Cobertura de cirurgia reparadora após a realização de cirurgia bariátrica – Configuração do pressuposto da probabilidade do direito – Agravada que realizou cirurgia bariátrica com perda maciça de peso e necessita de procedimento cirúrgico reparador – Aplicação das Súmulas n° 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça –

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Tutela de urgência – Cobertura de cirurgia reparadora após a realização de cirurgia bariátrica – Configuração do pressuposto da probabilidade do direito – Agravada que realizou cirurgia bariátrica com perda maciça de peso e necessita de procedimento cirúrgico reparador – Aplicação das Súmulas n° 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242189-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada ISIS MONSÃO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2242189-14.2019.8.26.0000 - Voto no 35.255
2
Agravo de Instrumento no 2242189-14.2019.8.26.0000 São Paulo
Agravante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Agravada: Isis Monsão Lopes
Juiz Prolator: Paulo Baccarat Filho
TJSP (Voto no 35.255)
Agravo de Instrumento.
Plano de saúde
Tutela de urgência Cobertura de
cirurgia reparadora após a realização de cirurgia
bariátrica

Configuração
do
pressuposto
da
probabilidade do direito
Agravada que realizou
cirurgia bariátrica com perda maciça de peso e necessita
de procedimento cirúrgico reparador
Aplicação das
Súmulas n° 97 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça
Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul
América Companhia de Seguro Saúde contra decisão que, em ação de
obrigação de fazer movida por Isis Monsão Lopes, deferiu tutela de urgência
para determinar que a agravante custeie cirurgia reparadora pós-bariátrica,
desde que realizada por profissionais e em local credenciado (Hospital San
Paolo), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada
ao valor da causa. Pretende a agravante a reforma da R. Decisão, para o fim
de que seja afastada a determinação de custeio do ato cirúrgico, pois não há
previsão contratual para cobertura do procedimento.
Processado o recurso, foi indeferido o pretendido efeito
suspensivo (fls. 82) e houve a juntada de contraminuta (fls. 86/100). Não
houve oposição à realização de julgamento virtual, nos termos da Resolução
n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal, disponibilizada no DJe aos 09

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2242189-14.2019.8.26.0000 - Voto no 35.255
3
de agosto de 2017 e em vigor desde a data da publicação.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
A agravada ajuizou ação de obrigação de fazer em face da
agravante alegando, em síntese, que apresentava quadro de obesidade
mórbida e submeteu-se a cirurgia bariátrica, com perda maciça de peso (48
kg). Após a realização do procedimento, a pele passou a ficar
demasiadamente extensa, com expressivo reflexo sobre as mamas e abdômen,
com dificuldade de higiene pessoal, problemas de equilíbrio, na coluna e
psicológicos, fazendo uso constante de medicamentos. Assim, foi indicada
realização de cirurgia plástica reparadora. Entretanto, a agravante informou
que não há cobertura do procedimento, por não constar do rol da ANS. Nestes
termos, postulou a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio
das cirurgias reparadoras, de natureza complementar ao tratamento de
obesidade mórbida, sob pena de aplicação de multa diária.
O MM. Juízo “a quo” proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
1. Afirma a autora haver realizado cirurgia de
gastroplastia redutora, autorizada e custeada pela ré, em
razão de sua obesidade mórbida. Aduz, haver prescrição
médica indicando a necessidade de intervenção reparadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2242189-14.2019.8.26.0000 - Voto no 35.255
4
das deformidades decorrentes da referida cirurgia, o que,
desta vez, foi negado pela ré. Demonstrou, ainda, ser
beneficiária do plano de saúde operado pela ré, com
cobertura ambulatorial e hospitalar(fls. 21/22). Desta feita,
ajuizou a ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por perdas e danos, por meio da qual, ainda,
requereu, antecipadamente, a autorização e custeio da
cirurgia reparadora prescrita por seu médico. Pois bem.
Presentes
os
elementos
capazes
de
evidenciar
a
probabilidade de direito e o perigo de dano aventados no
caso em tela. De um lado, em relação à probabilidade de
direito da autora, há de se invocar o quanto pacificado
pelas Súmulas no 102 e 97 do Tribunal de Justiça de São
Paulo, a saber, respectivamente: "Havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS" e "Não pode ser considerada
simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de
tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação
médica". Em relação a esta última Súmula, em outras
palavras, possível deduzir que, a princípio, a autorização à
realização da cirurgia bariátrica impõe a ré custear a
respectiva reparatória. De outro, o perigo de dano
consubstancia-se no peso psicológico de suportar as
consequências físicas oriundas da acentuada e repentina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2242189-14.2019.8.26.0000 - Voto no 35.255
5
perda de peso, o que foi devidamente pontuado por seu
médico especialista (fls. 31, "com brevidade máxima").
Contudo, descabida a efetivação do pagamento dos gastos
com a cirurgia reparadora diretamente ao médico, o que
deve seguir estritamente os termos do contrato entabulado
entre as partes. Assim, defiro parcialmente a tutela de
urgência requerida, na modalidade antecipada, para
determinar que a ré proceda ao custeio integral e à
autorização dos procedimentos cirúrgicos prescritos em
favor da autora (fls. 26/27, códigos 30101190 e 30602122),
desde que realizados por profissionais e em local
credenciado (Hospital San Paolo), no prazo de 05 (cinco)
dias, sob pena de o descumprimento importar na imposição
de multa diária no R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao
valor da causa. (...)”
O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
(...)
§ 3° A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão. ”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2242189-14.2019.8.26.0000 - Voto no 35.255
6
No caso em tela, configura-se a presença de tais requisitos,
razão pela qual deve ser mantida a R. Decisão agravada. O documento de fls.
28 dos autos principais indica que a agravada realizou cirurgia bariátrica em
14.11.2018, com perda maciça de peso, passando de 130 quilos para atual 82
quilos, apresentando flacidez e excesso cutâneo em abdome, mamas, braços,
coxas e região de glúteo e dorso, sendo recomendada a realização de
procedimentos reparadores.
Assim, não se reputa lógica a negativa de cobertura de
cirurgia reparadora pela agravante, procedimento que constitui o meio
derradeiro de tratamento da agravada, preservando sua saúde física e
psíquica, o que, em última análise, constitui o objeto do contrato firmado
entre as partes. Este entendimento já foi consolidado por este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Súmula 97. Não pode ser considerada simplesmente
estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de
obesidade mórbida, havendo indicação médica.”
Ademais, em se tratando de típico contrato de adesão,
regido pelo Código de Defesa do Consumidor, a interpretação das cláusulas
contratuais, em tese, deve ser sempre realizada em favor da parte aderente,
sob pena de restringir o direito da agravada a ponto de se tornar inútil a
manutenção do plano de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2242189-14.2019.8.26.0000 - Voto no 35.255
7
Não deve prevalecer, ainda, a argumentação da agravante
de negativa do procedimento, sob o fundamento de que não há previsão no
rol da ANS, pois, em sede de cognição sumária, não se pode afirmar que este
rol é taxativo. Neste sentido é o posicionamento pacífico deste Egrégio
Tribunal:
Súmula no 102. Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento
sob o argumento da sua natureza experimental ou por não
estar previsto no rol de procedimentos da ANS.”
Observa-se, ainda, que agência meramente reguladora não
tem competência para suprimir, limitar ou alterar direito previsto em lei.
Ademais, pela R. Decisão agravada foi determinada a realização dos
procedimentos com profissionais e em local credenciado (Hospital San
Paolo).
Logo, na hipótese em exame configura-se o requisito da
probabilidade do direito a autorizar a concessão da tutela de urgência,
merecendo ser mantida a R. Decisão agravada.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora